Tribunal: TJSP
Processo: 1023358-70.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do impacto nos ombros) - Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade total e temporária – Auxílio-doença devido – Providos em parte os recursos oficial e voluntário do INSS, improvido o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1023358-70.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado EDSON COSTA DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Providos
em parte os recursos oficial e voluntário do INSS, improvido o apelo do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023358-70.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023358-70.2019.8.26.0564.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Aptes. e Apdos. Edson Costa da Cruz e Instituto Nacional do Seguro
Social INSS.
Juiz Ivo Roveri Neto.
Voto no 37.237.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (síndrome do
impacto nos ombros) - Nexo com a atividade laborativa
Incapacidade total e temporária Auxílio-doença devido
Providos em parte os recursos oficial e voluntário do INSS,
improvido o apelo do autor.
A r. sentença de fls. 136/139, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Edson Costa da Cruz em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
no pagamento de auxílio-doença, a partir da data da juntada do laudo;
abono anual; correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios,
submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o autor, pugnando pela concessão de auxílio-
acidente, a partir do requerimento administrativo.
Recorre também o INSS. Bate-se pela reforma do
julgado, aduzindo que o segurado pugnou por benefício diverso do que lhe
foi concedido. Sustenta carência de ação em relação ao auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023358-70.2019.8.26.0564 -Voto no
3
porque não foi formulado prévio requerimento administrativo para este
benefício. Pede a exclusão das parcelas relativas ao período em que o autor
trabalhou recebendo salário. Insurge-se contra a verba honorária e índices
de correção monetária.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Mauro
Abrahão Rozman constatou que o autor é portador de síndrome do impacto
nos ombros.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (operador de produção em empresa
automobilística) e a moléstia diagnosticada.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade total e
temporária do segurado para o trabalho.
Neste passo, são três os benefícios acidentários
previstos na lei de regência: - auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença.
O auxílio-acidente tem por escopo amparar a
incapacidade laborativa parcial e permanente; já a aposentadoria por
invalidez, a incapacidade laboral total e permanente; e a incapacidade
laborativa temporária, provisória, é amparada pelo auxílio-doença.
Diante da conclusão da perícia médica, o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023358-70.2019.8.26.0564 -Voto no
4
possível de ser concedido ao autor é o auxílio-doença, não comportando,
por ora, a concessão de auxílio-acidente.
A concessão de benefício diverso do pugnado pelo
segurado não configura qualquer irregularidade. Afinal, aqui, com maior
razão, vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius, já que cabe ao
julgador adequar o benefício à incapacidade laborativa verificada.
A premissa se aplica, inclusive, para a autarquia,
que pode conceder o benefício mais vantajoso ao segurado.
Destarte, tendo o autor formulado requerimento
administrativo, mesmo que para benefício diverso, a alegação de carência
de ação é de ser afastada.
O termo inicial do benefício não comporta alteração,
compensando-se os valores pagos ao autor a título de auxílio-doença após
a data fixada.
É devido também o abono anual por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
Observando-se o disposto no artigo 60, § 9o, da Lei
no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 13.457/2017, e tendo em vista
a fixação, pela perícia médica, de prazo razoável para a possível
recuperação do autor (fls. 62, resposta ao quesito de letra “p”), de rigor a
manutenção do benefício pelo prazo mínimo de 09 (nove) meses.
Após o decurso do referido prazo, de mister a
realização de perícia médica, a cargo da autarquia, para constatação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023358-70.2019.8.26.0564 -Voto no
5
recuperação do segurado ou de eventual consolidação de sua lesão.
De se observar, outrossim, a tese firmada no
julgamento do Tema 1.013 do Col. STJ: - “No período entre o indeferimento
administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS
tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023358-70.2019.8.26.0564 -Voto no
6
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
ainda, a Súmula no 111 conforme entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do
INSS e nego provimento ao apelo do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)